Tribunal: TJBA
Processo: 8073002-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073002-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DELMA SILVA DE ABREU RABELO e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE PESSOA PAIVA, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

AGRAVADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, THEONIO GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO
S
E HOSPITALARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
CONCEDIDA
. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DO ART. 281, DO CPC/2015. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8073002-12.2024.8.05.0000
, em que figura como A
gravante

DELMA SILVA DE ABREU RABELO e outros (3)
e A
gravadas
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR

.